Tribunal: TJMT
Processo: 1011562-68.2021.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011562-68.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 441.784.921-87 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso inominado manejado contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de
pré
-executividade em sede de execução de título judicial, no âmbito do Juizado Especial Cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade, bem como se estariam presentes hipóteses excepcionais que justificassem a admissão do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade possui natureza interlocutória e, no âmbito dos Juizados Especiais, não comporta recurso inominado, nos termos do art. 41 da Lei no 9.099/1995 e do Enunciado 15 do FONAJE.

A alegação de excesso de execução desacompanhada de prova técnica ou documental não altera a natureza da decisão nem autoriza sua impugnação imediata por via recursal.

Não se configura cerceamento de defesa quando preservado o contraditório e assegurada a possibilidade de impugnação futura por meio adequado.

Agravo interno que apenas reitera fundamentos anteriores, sem apresentar argumentos novos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível recurso inominado contra decisão interlocutória que rejeita exceção de
pré
-executividade no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A mera alegação de dano irreparável ou cerceamento de defesa, sem demonstração concreta, não autoriza a mitigação das regras recursais previstas na Lei no 9.099/
1995.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Nilson
Antonio
da Silva contra decisão monocrática (ID 283184370), proferida nos autos do Recurso Inominado
n.o
1011562-68.2021.8.11.0002, que não conheceu do recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, por entender tratar-se de decisão interlocutória irrecorrível no âmbito do Juizado Especial Cível, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95 e da jurisprudência consolidada.

O agravante sustenta que a decisão que rejeita a exceção de
pré
-executividade possui natureza terminativa, diante da impossibilidade de nova apreciação do quantum exequendo, e que a inadmissão do recurso inominado implicaria cerceamento de defesa e risco de dano irreparável.

O agravado, Banco BMG S.A
, apresentou contraminuta, requerendo o desprovimento do recurso, por ausência de argumentos novos e por configurar abuso do direito de recorrer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Incabível Recurso Inominado em decisão interlocutória

no rito da Lei 9.099/95

A jurisprudência desta Turma Recursal é consolidada no sentido de que a decisão que rejeita exceção de
pré
-executividade, por não extinguir o processo executivo, tem natureza interlocutória, e, como tal, não é passível de impugnação por Recurso Inominado no rito da Lei 9.099/95. Aplica-se, neste ponto, o disposto no art. 41 da Lei 9.099/95 e o Enunciado no 15 do FONAJE, segundo os quais não cabe recurso contra
decisões interlocutórias proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções legalmente previstas, o que não é o caso.

A tese do agravante de que, no presente caso concreto, a decisão teria “efeito prático” de sentença terminativa não procede. O simples impacto processual da decisão rejeitada sobre a estratégia defensiva do executado não altera sua natureza jurídica. Trata-se, em essência, de decisão que resolve incidente processual, sem pôr fim à execução, o que a caracteriza como interlocutória, conforme reiteradamente decidido por este colegiado e por diversos precedentes citados na decisão agravada.

Ademais, a Turma Recursal já manifestou seu entendimento em julgamentos relativos à matéria posta
sub judice
, exarando as seguintes decisões:

RECURSO INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DE CARÁTER INTERLOCUTÓRIO – VIA RECURSAL INADEQUADA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A decisão que rejeita/não acolhe exceção de
pré
-executividade tem natureza interlocutória, porquanto não extingue o processo de execução, mas, tão somente, resolve um incidente, contra o qual não é cabível o recurso inominado
.

O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente se admite o recurso inominado contra sentenças
.

A despeito do teor do artigo 52, da Lei no. 9.099/1995, que admite a aplicação subsidiária do CPC, não há na Lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

Recurso não conhecido.
(TJMT - N.U 1019266-66.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022) (grifei)

RECURSO CÍVEL INOMINADO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais.
(TJMT - N.U 1018706-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022) (grifei)

No mais, a alegação de excesso de execução carece de qualquer comprovação objetiva. O agravante não juntou planilhas, cálculos atualizados, nem mesmo referência numérica concreta sobre os supostos abusos alegados. Assim, a pretensão recursal revela-se genérica e carente de substância fática, o que por si só afasta a possibilidade de reconhecimento de ilegalidade manifesta cognoscível de ofício, que poderia, em tese, fundamentar o cabimento da exceção.

Ausência de cerceamento de defesa

Quanto ao argumento de risco de dano irreparável e de cerceamento de defesa, igualmente não há como prosperar. A ordem jurídica assegura ao
executado meios próprios
de impugnação, inclusive a via dos embargos à execução (quando cabíveis) ou impugnação ao cumprimento de sentença, o que afasta qualquer alegação de supressão de instância ou violação ao contraditório.

Ademais, como se depreende dos autos, o agravante não apresentou nenhuma prova nova no Agravo Interno, limitando-se a repetir os mesmos fundamentos rejeitados anteriormente. A interposição sucessiva de recursos sem inovação ou substância pode caracterizar comportamento abusivo, atentando contra a boa-fé processual.

Portanto, não há razão para reformar a decisão agravada, que se mantém correta e alinhada ao entendimento dominante desta Turma Recursal e da jurisprudência do TJMT.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa
ficando suspensa
a exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida
,
nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE AL
MEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025